Tribunal: STF
Processo: HC 248604
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de contrabando e descaminho. Dosimetria. Discussão acerca do valor da prestação pecuniária. Reexame do acervo fático-probatório. Inadmissibilidade. Ausência de ilegalidade. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de José Augusto Correia contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.667.726/PR (evento 7).



    O Paciente foi condenado à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes de descaminho e contrabando (arts. 334, caput, e 334-A, do Código Penal). Em sede de apelação, a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de nove salários mínimos (evento 5).



    No presente writ, a Defesa alega irrazoável e desproporcional o valor da prestação pecuniária fixado no recurso de apelação, porquanto definido sem consideração à capacidade econômica do Paciente. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão recorrido até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna pela redução do valor da prestação pecuniária.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CONTRABANDO E DESCAMINHO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não admitiu recurso especial, fundamentado no artigo 105, III, a, da Constituição, em face de acórdão que negou provimento à apelação criminal. O recurso especial alega violação do artigo 45, §1º, do Código Penal, questionando a fixação da prestação pecuniária em 9 salários mínimos, sem considerar as condições socioeconômicas do réu. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em verificar se as instâncias ordinárias interpretaram corretamente o §1º do art. 45 do Código Penal ao fixar o valor da prestação pecuniária. 



    III. Razões de decidir 



    3. O Tribunal de origem considerou a pena decretada, o valor dos tributos iludidos e as condições financeiras do apelante para fixar a prestação pecuniária.



    4. A reforma do julgado exigiria revolvimento do contexto fático-probatório, vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ. 5. A prestação pecuniária visa reparar o dano causado pela infração penal, não necessitando ser proporcional à pena privativa de liberdade. 



    IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    Ressalto, oportunamente, a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    De outro lado, quanto ao valor da prestação pecuniária fixado em sede de apelação, a Corte Superior destacou que:



    “(...).



    No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (eSTJ, fls. 248/253):



    Cuida-se de agravo interposto por JOSE AUGUSTO CORREIA contra decisão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO, que não admitiu o recurso especial formulado com fundamento no artigo 105, III, a, da Constituição da República, em oposição ao acórdão que conheceu parcialmente da apelação da defesa e, nessa parte, negou-lhe provimento, por meio de acórdão assim ementado (e-STJ fl. 162): 



    APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 334-A, CAPUT, CÓDIGO PENAL. CONTRABANDO. CIGARROS ELETRÔNICOS. ART. 334, CAPUT, CÓDIGO PENAL. DESCAMINHO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. 1. A aplicação da pena privativa não superior a 4 anos, a ausência de reincidência e a constatação das circunstâncias judiciais neutras, na sua maioria, permitem a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade e sua substituição por restritivas de direitos, por se revelar suficiente para a prevenção e reprovação do crime praticado. 2. O pedido de concessão da assistência judiciária gratuita deve ser submetido ao Juízo da Execução, a quem cabe examinar a situação financeira do executado e fixar as condições para adimplemento das custas e despesas do processo, inclusive, eventual possibilidade de parcelamento. 



    O recurso especial aponta violação do artigo 45, §1º, do Código Penal. 



    Sustenta, em síntese, que: a) "uma vez mantida a decisão ora hostilizada, se desrespeitará a natureza da pena de prestação pecuniária e seus patamares de mensuração, todos presentes no art. 45, § 1º do CP, como também afastado estará o princípio da proporcionalidade das penas" (e-STJ fl. 173); b) "entendeu o juízo a quo que a pena pecuniária arbitrada - fixada em 9 salários mínimos, encontrar-se-ia dentro desses parâmetros legais e não se revelaria exorbitante ou desproporcional" (e-STJ fl. 173); c) "a fixação da prestação pecuniária no importe de 9 salários mínimos foi arbitrada, na decisão recorrida, sem observância à ausência de prejuízo causado pela conduta e sem qualquer relação com as condições socioeconômicas do réu, desprezando-se as declarações pessoais prestadas em interrogatório (Operador de máquina, pintor, prestador de serviços gerais com Renda Mensal Aproximada de R$ 1.500), e o fato dele estar sendo acompanhado pela Defensoria Pública" (e-STJ fl. 174); e d) "deve a pena de prestação pecuniária ser reduzida a patamar que possibilite o adimplemento pelo(a) apenado(a) e observe o valor do prejuízo/dano causado pela conduta" (e-STJ fl. 179). 



    Requer seja o recurso conhecido e provido para reformar o acórdão e, consequentemente, reduzir o valor da prestação pecuniária. Subsidiariamente, a concessão de habeas corpus de ofício. 



    Foram apresentadas as contrarrazões (e-STJ fls. 188-197). 



    O recurso foi inadmitido pela incidência do óbice da Súmula 7/STJ (eSTJ fls. 200-202). Assim, foi interposto este agravo (e-STJ fls. 210- 217). 



    (...).



    Cinge-se a controvérsia em verificar se as instâncias ordinárias deram a correta interpretação ao §1º do art. 45 do Código Penal. 



    A pretensão recursal não merece acolhimento. 



    O Tribunal de origem ao manter o valor fixado de prestação pecuniária, assim fundamentou a controvérsia (e-STJ fls. 160-161): 



    Substituição da pena A pena corporal deixou de ser substituída em decorrência da existência de condenação anterior pelo delito de descaminho, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direito. 



    Ainda, o Juízo a quo sopesou os diversos registros administrativos de apreensões em nome do condenado, a demonstrar que a substituição revela-se insuficiente para a repressão da conduta, com fulcro no art. 44, III, do Código Penal. 



    Considerando que a pena privativa de liberdade é inferior a 4 anos, as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal serem majoritariamente favoráveis (tendo sido negativada apenas a vetorial antecedentes) e, ainda, considerando que não se trata de condenado reincidente, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, por período igual ao da condenação, a ser definido pelo Juízo da Execução (art. 46 do Código Penal). 



    [...] 



    A prestação pecuniária é medida substitutiva que mantém caráter punitivo - inerente a qualquer pena, visto que se trata de ônus da condenação -, de tal modo que o seu cumprimento deve exigir sacrifício e esforço. Não deve, portanto, seu valor ser mitigado, a fim de que configure sanção aplicada em razão da prática de conduta penalmente reprovável. 



    De acordo com o § 1º do art. 45 do Código Penal, o valor da prestação pecuniária não deve ser inferior a 1 nem superior a 360 salários mínimos. 



    E além deste parâmetro legal, devem ser considerados fatores tais como a pena privativa de liberdade imposta e a extensão dos danos decorrentes do crime praticado, e não somente a situação financeira do agente. 



    Nesse contexto, levando em conta a pena decretada, o valor dos tributos iludidos (R$32.983,11) e as condições financeiras do apelante (operador de máquina e pintor, que aufere renda mensal aproximada de R$ 1.500,00 - evento 40, TERMOAUD1), estabeleço a pena pecuniária em 9 salários mínimos. (grifamos)



    A fixação da prestação pecuniária deve observar o comando contido no artigo 45, §1º, do Código Penal, ou seja, o valor fixado pelo juiz não poderá ser inferior a 1 (um) salário mínimo e nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos. Ademais, "a finalidade da prestação pecuniária é reparar o dano causado pela infração penal, motivo pelo qual não precisa guardar correspondência ou ser proporcional à pena privativa de liberdade irrogada ao acusado" (AgRg no REsp n. 1.707.982/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 19/4/2018, DJe de 27/4/2018). 



    O Tribunal a quo, quanto ao fundamento utilizado para manter o valor fixado, destacou que "levando em conta a pena decretada, o valor dos tributos iludidos (R$ 32.983,11) e as condições financeiras do apelante (operador de máquina e pintor, que aufere renda mensal aproximada de R$ 1.500,00 - evento 40, TERMOAUD1), estabeleço a pena pecuniária em 9 salários mínimos" (e-STJ fl. 161). 



    Desse modo, a reforma do julgado como requer a defesa, para reduzir o valor fixado a título de prestação pecuniária, não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, providência incabível em recurso especial, vedada pela Súmula 7/STJ.



    (...).



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 253, parágrafo único, II, a, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial. Publique-se. Intimem-se. 



    Reforço que a decisão monocrática agravada está de acordo com a jurisprudência da 5ª Turma desta Corte. Veja-se:



    (...).



    6. Outrossim, fixada a prestação pecuniária pelas instâncias ordinárias de forma motivada, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, a desconstituição das conclusões alcançadas, no intuito de abrigar a pretensão recursal de redução do valor estipulado, com base na alegada incapacidade econômica do recorrente, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do acervo de fatos e provas, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 



    7. Agravo regimental conhecido em parte e não provido. (AgRg no AREsp 2.384.177/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023.) (grifamos) 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Nessas condições, inviável, como regra, a reavaliação das premissas fáticas ou a glosa de modelos de fixação da pena empregados pelos órgãos julgadores, ligados a aspectos discricionários da atividade dosimétrica. Esta Suprema Corte já assentou que “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). Outros julgados: HC 182.387-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.06.2020; RHC 198.981-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.05.2021; e RHC 218.447-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.03.2023.



    Desse modo, o acórdão recorrido encontra respaldo na jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reexaminar os elementos de prova com vistas a refutar a conclusão fixada pelo Tribunal de origem quanto ao valor da prestação pecuniária (HC 84821, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJ 16/12/2005)” (HC 192.932-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.12.2020); “Em se tratando do cômputo do valor unitário da pena de multa e da prestação pecuniária, é pertinente a avaliação de aspectos inerentes à capacidade econômica do condenado (artigos 45, 49 e 60 do CP), matéria de conteúdo eminentemente fático e que se submete ao crivo do Juiz natural sob a ótica da suficiência e adequação da pena. (HC 137.755 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.12.2017); “Eventual acolhimento da tese defensiva no sentido de que o valor estipulado para a pena de prestação pecuniária viola o princípio da proporcionalidade demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. Precedente: HC 206.161-AgR, Rel. Min. Nunes Marques” (HC 215.576-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.08.2022).



    Assento que esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.



    Nesse aspecto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Com efeito, às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente